Tribunal: STF
Processo: RE 1281244
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 19, p. 2):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. TEMA 7/TJSC. DISTINÇÃO RECONHECIDA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO INCLUSIVE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO IRDR. INSTITUIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DO ART. 6º-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC N. 41/2003, INCLUÍDO PELA EC N. 70/2012. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO. "Ao militar reformado por incapacidade física aplica-se a exceção trazida pela EC 70/2012, que revigorou o direito à paridade de proventos aos servidores que, iniciados no serviço público antes da vigência da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes. Foi o que decidiu o GCDP por ocasião da revisão da tese objeto do IRDR 0329745-15.2015.8.24.0023 (Tema 7): "Em face do contido na Emenda Constitucional n. 70/2012, não é aplicável o Tema 07/IRDR nos casos de pensão por morte de servidor militar estadual que ingressou no serviço público até 31/12/2003 e se aposentou por invalidez permanente nos termos do inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, afastando-se a aplicação do decidido no RE n. 603.580, do STF a esses casos". No caso, houve plena demonstração acerca da aplicabilidade da exceção trazida pela norma constitucional. Embargos providos com efeitos infringentes" (ED n. 0302829-07.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Hélio doValle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 12-12-2019)”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º e 7º, inciso I, e § 8º, da Constituição da República, bem como aos arts. 6º-A, 7º e 9º da EC 41/2003, 3º da EC 47/2005 e a EC 70/2012.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 21, p. 6):
    “(...) a aposentadoria do do servidor falecido foi concedida com paridade e integralidade, com fundamento nas regras vigentes à época da sua aposentadoria (em 1972).
    Portanto, não há que se falar em aplicação da EC 70/2012 ao benefício de aposentadoria do instituidor, tampouco há que se falar na extensão da regra do parágrafo único do art. 6º-A da EC 41/2003 à pensão da recorrida.”
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 924.456, Rel. Ministro Dias Toffoli, Rel. p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes DJe 8.9.2017 (Tema 754), em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria e firmou-se a tese de que “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”. Na oportunidade, o julgado foi sintetizado com a seguinte ementa:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”. (RE 924456, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 8.9.2017)
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no arts. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente